Tribunal: STF
Processo: ARE 950392
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Concurso público. Procurador do Ministério Público do TCE/RO. Não preenchimento de requisitos editalícios. Nomeação anulada. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.